Tribunal: STF
Processo: SL 158
Classe: SL
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-11
Data de publicação: 2007-10-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. BLOQUEIO DE RECURSOS
   FINANCEIROS MUNICIPAIS. IMEDIATA TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA
   CORRENTE DA AUTORA DA AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS
   ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA
   PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 100 E 160 DA CONSTITUIÇÃO DA
   REPÚBLICA E AO ART. 2º-B DA LEI 9.494/97. NATUREZA ALIMENTAR DA
   VERBA HONORÁRIA. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS
   PRECATÓRIOS.
1. Lei 8.437/92, art. 4º, § 1º: configuração de
   grave lesão à ordem e à economia públicas. Pedido de suspensão de
   liminar deferido.
2. A tutela jurisdicional pretendida pela
   agravante, consubstanciada no recebimento dos honorários devidos
   pelos serviços advocatícios por ela prestados ao Município
   agravado, só pode ser efetivada após o trânsito em julgado da
   ação ordinária de cobrança ajuizada na origem.
3. O seqüestro de
   recursos municipais, para prover à satisfação de futura e
   determinada cobrança, reveste-se de conseqüências extremamente
   prejudiciais à regular execução dos serviços básicos locais.
4.
   A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o
   disposto no caput do art. 100 da Constituição da República,
   firmou-se no sentido de submeter, mesmo as prestações de caráter
   alimentar, ao regime constitucional dos precatórios, ainda que
   reconhecendo a possibilidade jurídica de se estabelecerem duas
   ordens distintas de precatórios, com preferência absoluta dos
   créditos de natureza alimentícia (ordem especial) sobre aqueles
   de caráter meramente comum (ordem geral). Precedentes.
5. Agravo
   regimental improvido.